Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, IV, do CPC e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o argumento de incompetência territorial do juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes; (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro constante do contrato deve ser observada, à luz do art. 63 do CPC, com a consequente manutenção da competência do foro de Brasília/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entabulada entre as partes não se subsume ao conceito de relação de consumo, uma vez que não é possível deduzir que o apelado, pessoa jurídica, seja o destinatário final do bem, além de o caso não revelar a condição de vulnerabilidade deste, seja técnica, jurídica ou econômica.
4. A cláusula de eleição de foro, firmada entre as partes e prevista tanto na Cédula de Crédito Bancário quanto em seu aditamento, estabelece o foro de Brasília/DF, local de emissão do contrato e domicílio anteriormente indicado da parte apelada, revelando pertinência com os critérios do art. 63, §1o, do CPC.
5. Não se constata abusividade na cláusula de eleição de foro, uma vez ausente relação de consumo e mantida a vinculação do foro eleito com a residência da parte e com o local da obrigação contratual.
6. A extinção do processo pelo juízo de origem, sem acolher a cláusula de eleição de foro e antes de considerar adequadamente a ausência de relação de consumo, viola a regra do art. 63, §1o, do CPC e deve ser anulada.
7. Inexiste violação ao princípio da cooperação ou à vedação de decisão surpresa, pois foi oportunizada manifestação do autor sobre a competência territorial antes da prolação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 63, §§1o, 3o e 5o; CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000757, 0737628-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 30.05.2025.

(jp)